Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. O que se tem, de efetivo nos autos, é uma prestação defeituosa dos serviços prestados pelas requeridas, as quais, como bem observou o d. Juiz a quo, acabaram atribuindo à autora cota de consórcio que não fora contratada por ela, além de atuarem com uma desorganização inexplicável em relação à baixa de parcela efetivamente paga e um desencontro de informações no tocante ao pedido de desistência do contrato realmente firmado pela recorrente.
2. O que se conclui, diante desse cenário, na linha da sentença, é que a circunstância dos autos – falha na prestação do serviço – muito se assemelha ao inadimplemento contratual, o qual, por sua vez, em regra, não tem o condão de conduzir à violação de qualquer atributo da personalidade, capaz, em consequência, de gerar o dano moral passível de compensação.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, quando o conjunto fático probatório não é capaz de demonstrar que a parte demandada tenha infringido os direitos da personalidade da parte demandante, tampouco tenha onerado indevidamente os recursos produtivos do recorrente ao ponto de impor ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado.
6. Pelo contexto fático apresentado nos autos, não é possível dizer que as requeridas tenham agido com má-fé em relação à autora/apelante, evidenciando as provas dos autos tão somente uma desorganização interna que inviabilizou a adequada prestação dos serviços devidos. Desse modo, não se mostra possível a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que depende, na linha da jurisprudência pátria, da caracterização de má-fé do fornecedor.
7. Recurso conhecido e improvido.